Tribunal: TJES
Processo: 0007590-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007590-55.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON JANUARIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0007590-55.2022.8.08.0035

APELANTE: DEIVISON JANUÁRIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUÍZA SENTENCIANTE: JOSÉ FLÁVIO D'ANGELO ALCURI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 180, §3º DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por DEIVISON JANUÁRIO DE OLIVEIRA, em face da sentença (fls. 96/98) que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu quanto ao crime de receptação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva Estatal deduzida na denúncia, razão pela qual e CONDENO DEIVISON JANUÁRIO DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no Art. 180, §3º do Código Penal, ao cumprimento das penas que em seguida deduzo e individualizo na forma dos arts. 59 e 68 do mesmo Diploma Legal.

Tendo em vista a preponderância de circunstâncias favoráveis ao acusado, e a pena abstrata imputada ao delito (detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas), fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Deixo de atenuar a pena, nos moldes dos art. 65 e 66 do Código Penal, haja vista o não enquadramento do réu em nenhuma das hipóteses legais previstas. Por outro lado, presente agravante da reincidência, (art. 61, I do CP — sentença transitada em julgado nos autos de n'020506-38.2014.8.08.0024), motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) mês.

lnexistem ainda causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. .

O regime inicial da pena será ABERTO, na forma do art. na forma do art. 33, §2º, “c” do CP.

Em suas razões (fls. 103/106), o apelante alega que o acervo probatório não demonstrou devidamente a autoria e materialidade do crime de receptação culposa, sustentando a necessidade de se observar o
in dubio pro reo.
Portanto, requer a reforma da sentença para que seja absolvido pela prática do crime em questão.

Por sua vez, o MP apresentou contrarrazões (fls. 107/110). Pela qual requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no art. 180, §3
º
do CP, qual seja:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A sentença de primeiro grau foi proferida, pautada nos seguintes fundamentos:

“Verificando os autos, observo que o conjunto probatório é suficiente no sentido de comprovar ter o agente obtido a coisa de forma negligente. A doutrina e jurisprudência brasileiras entendem que, para configuração do crime previsto no art. 180, § 3º do Código Penal (receptação culposa) é preciso prova de que o agente adquire ou recebe a coisa de forma negligente, desinteressada em saber a origem da coisa. No caso em questão, o agente adquiriu a bicicleta por preço que poderia presumir ter obtido por meio criminoso, uma vez que inferior à metade do valor da bicicleta e, embora o vendedor tenha afirmado que não possui nota fiscal, nenhuma providência foi tomada para conhecer a procedência da bicicleta adquirida.

[...]

Assim sendo, não resta dúvida da imprudência do autor, que comprou um objeto sem nota fiscal, por valor muito aquém do que verdadeiramente vale. Por ser presumível ao homem médio que a coisa foi obtida por meio criminoso, resta configurado o crime capitulado no artigo 180 §3º, do Código Penal.”

Como se verifica nos autos, o agente adquiriu o objeto por preço muito inferior ao praticado no mercado, sem qualquer prova da origem ou nota fiscal do produto. Portanto, agiu de forma completamente negligente ao adquirir o produto de procedência incerta.

Somado a isto, verifica-se que não é a primeira vez que o apelante é condenado pelo crime de receptação, sendo que restou configurada a reincidência específica em seu desfavor.

Nesta toada, se o conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu.

Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo.

Por isso, entendo que não houve equívoco quanto à aplicação da pena, tampouco quanto a valoração desta, uma vez que ambas possuem amparo legal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação do réu quanto ao crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3
º
do CP. Sem custa e honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)